Tribunal: TJSP
Processo: 2249248-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo Regimental – Insurgência contra decisão que negou o efeito suspensivo – Periculum in mora de conteúdo meramente patrimonial – Perigo de irreversibilidade não demonstrado – Probabilidade do direito não satisfeita – Recurso improvido.